Tribunal: TJDFT
Processo: 0736779-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736779-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IGOR HERIK DE BARROS PINTO EMBARGADO: FELIPE GOMES FERRAZ, GOMES FERRAZ COMERCIO ATACADISTA DE PESCADOS EIRELI D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por IGOR HERIK DE BARROS PINTO contra acórdão de ID 44393887, que deu provimento ao agravo de instrumento, em cumprimento de sentença, que tem como executados FELIPE GOMES FERRAZ e GOMES FERRAZ COMÉRCIO ATACADISTA DE PESCADOS EIRELI. Na petição de ID 47153121, o embargante requer “seja disponibilizado horário para audiência (despacho pessoal) diretamente com o ilustre Desembargador Relator, bem como que o processo seja retirado da pauta no 17 com início no dia 07/06 até o dia 15/06, vedando-se nova inclusão enquanto não for possível a disponibilização do despacho pessoal requerido, considerando a importância da questão aqui discutida, possibilitando, assim, a justa defesa do Embargante”. O despacho com este relator já foi agendado para o dia 31/5/2023. Assim, NADA A PROVER quanto ao requerimento do embargante. Aguarde-se. Publique-se; intimem-se. Brasília, 30 de maio de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator